Tribunal: TJMT
Processo: 1037904-62.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037904-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - NOVA RL SERVIÇOS: PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA CANOPUS: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NECESSITA SER EXPLÍCITA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO REQUERIDA DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante, pois como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor.

Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.

Não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos.

Merece retoque a sentença objurgada para que seja explicitamente determinada a remoção por parte da requerida, da motocicleta de sua propriedade

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1037904-62.2022.8.11.0041

APELANTES: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
e
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

APELADOS: os mesmos

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
e
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Ação:
Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer
proposta por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do valor do guincho (R$ 110,00) e das diárias de estadia de pátio, correspondente a 1.211 (mil duzentos e onze) dias, cada uma no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a entrada do veículo no pátio da parte Autora.

No mais, condenou a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Apelo
: Ambas as empresas interpuseram Recurso de Apelação, em que almejam reforma da sentença objurgada.

A pessoa jurídica
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
manifesta inconformismo quanto à aplicabilidade do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, ao argumento de que os casos previstos no CTB ditam as apreensões e sanções de natureza administrativa, ou seja, das remoções e apreensões decorrentes de infrações de trânsito.

Noutro ponto, defende que seja reconhecida a obrigação de fazer em desfavor da requerida, consistente na determinação para retirada da motocicleta do pátio da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Quanto ao Apelo da
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
em sede de preliminar, a Apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que não tem responsabilidade
para responder pelas despesas reclamadas na presente demanda, porquanto se constitui somente como credora fiduciária do bem apreendido, e não concorreu de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Aduz que compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, seja por proprietário indireto do bem, seja por ter sido o infrator. Com isto, pede que a ação seja extinta sem julgamento de mérito.

No mérito, almeja a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de pagar pelas despesas
de remoção, guarda e conservação do veículo
, reclamadas na presente demanda. Defende que o bem não foi apreendido pela Apelante, que não se imitiu na posse do bem, não havendo que se falar em obrigação
propter rem.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 209528244 e ao ID. 209528247.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

DO APELO DA NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.

O propósito recursal é definir se o credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada quando a apreensão dos bens não se deu a pedido ou por qualquer fato imputável ao mesmo, bem como se é aplicável, à espécie, os ditames do Código de Trânsito Brasileiro/CTB.

De acordo com o relatado nos autos de origem
, na data de
24/04/2019, o veículo da requerida - Honda, modelo
XRE 300, cor vermelha, placas QBF-8884
– foi removido às dependências do pátio do autor, em razão de bloqueio judicial de circulação requerido pela requerida em
Ação de Busca e Apreensão
nos autos do processo n.º
0023448-37.2016.8.11.0041
, em trâmite na 4ª
Quarta Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital.

A parte autora acrescentou que, para ocorrer o leilão dos veículos removidos ao seu pátio, em seus prontuários não pode constar quaisquer pendências ou restrições e, como a motocicleta objeto dos autos tem pendências, permanece no pátio da autora até o momento do ajuizamento da ação.

A requerente manifesta inconformismo quanto à aplicabilidade do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, ao argumento de que os casos previstos no CTB ditam as apreensões e sanções de natureza administrativa, ou seja, das remoções e apreensões decorrentes de infrações de trânsito.

Ressalta que o disposto das normas do CTB não se coaduna à situação destes autos, pois não se está a tratar de apreensão decorrente de infração administrativa, em que o Estado, exercendo seu poder de polícia, apreende o veículo a seu interesse em estabelecimento público, o que é desvinculada da apreensão embasada em contrato de alienação fiduciária.

Ressalta que a limitação de pagamento de despesas prevista no Código de Trânsito Brasileiro refere-se unicamente às infrações mencionadas no referido diploma, ou seja, infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, não se estendendo para os casos de apreensão por ordem judicial em ação de busca e apreensão, fundadas no Decreto-Lei 911/69.

Noutro ponto, defende que seja reconhecida a obrigação de fazer em desfavor da requerida, consistente na determinação para retirada da motocicleta do pátio da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Destaca que os veículos que possuem bloqueio judicial inserido em seu prontuário (gravame - por ser garantia de recebimento de algum crédito), só poderão ser encaminhados ao leilão extrajudicial pelo órgão competente após o deslinde que ocasionou o referido bloqueio, enquanto não resolvido o processo que originou o bloqueio judicial, tal gravame permanecerá inserido em seu prontuário, (motivo este pelo qual o veículo encontra-se nas dependências do estabelecimento privado do recorrente desde a data da remoção até os dias de hoje).

Verbera que, uma vez que não houve condenação do Recorrido em obrigação de fazer consistente em remover o veículo das dependências do pátio do Recorrente (estabelecimento privado), este continuará prestando seus serviços (caráter continuado), sem receber absolutamente nada em contraprestação, o que não pode ser tolerado.

Pois bem. Da análise, conclui-se que assiste à Apelante.

Não se desconhece a redação do art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro/CTB, o qual preceitua que
“o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
”

Sucede que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, não encontra respaldo legal no Código de Trânsito Brasileiro, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do referido diploma se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito,
vide
julgado do AgInt no AREsp 910776/SP.

Além do mais, é de ressaltar que pelo entendimento assente no STJ,
"o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente é de responsabilidade do credor fiduciário por ser quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária”.
(AgInt no REsp n. 1.727.180/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019).

Em caso semelhante, já se decidiu nessa C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito
, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação (AgInt no AREsp 910776/SP).

(N.U 1031102-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

No caso, o recolhimento do veículo ao pátio privado da apelante decorreu por determinação judicial em ação proposta pelo credor fiduciário, de modo que não há falar em aplicabilidade do Código de Trânsito Brasileiro ao caso concreto.

Conferir entendimento contrário a este seria permitir enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação, o que não pode ser tolerado.

Quanto à determinação de obrigação de fazer, de igual modo, merece reparo a sentença objurgada.

Observa-se que, a despeito de julgar procedentes os pedidos contidos na Exordial, o Juiz singular deixou de determinar a remoção da motocicleta no pátio privado da parte autora, o que não se mostra resolutiva a prolação da sentença.

Assim, sem delongas, merece retoque a sentença objurgada para que seja explicitamente determinada a remoção por parte da requerida, da motocicleta de sua propriedade.

VOTO – CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo para responder à demanda. Argumenta que não tem responsabilidade
para responder pelas despesas
de remoção, guarda e conservação do veículo
, reclamadas na presente demanda, porquanto se constitui somente como credora fiduciária do bem apreendido, e não concorreu de nenhuma forma com os eventos que geraram os supostos débitos que ora se pretende o pagamento.

Aduz que compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas, seja por ser o proprietário indireto do bem, seja por ter sido o infrator. Com isto, pede que a ação seja extinta sem julgamento de mérito.

A despeito dos judiciosos argumentos, razão não assiste à Requerida, aqui Apelante.

Como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter rem
, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.

Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, V E VI, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. VEÍCULO.
DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA EM PÁTIO PRIVADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ARRENDANTE
. Ação de cobrança cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se objetiva o pagamento das despesas relativas à remoção e estadia de veículo, objeto de busca e apreensão no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada pelo arrendante em desfavor do arrendatário. Ação ajuizada em 01/04/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/07/2019. Julgamento: CPC/2015. O propósito recursal é definir se o recorrido (arrendante) é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículo em pátio de propriedade privada quando a apreensão do bem deu-se, por ordem judicial, no bojo de ação de reintegração de posse por ele ajuizada em desfavor do arrendatário, dado o inadimplemento contratual. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
As despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações propter rem, de maneira que independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. O arrendante é o responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do automóvel junto a pátio privado, pois permanece na propriedade do bem alienado enquanto perdurar o pacto de arrendamento mercantil.
Inaplicabilidade do entendimento firmado no REsp 1.114.406/SP, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, uma vez que tal precedente amolda-se às hipóteses em que a busca e apreensão do veículo decorre do cometimento de infrações administrativas de trânsito. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1828147 SP 2019/0216510-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)”.

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, máxime porque, na condição titular da propriedade fiduciária da coisa, enquanto perdurar o contrato de alienação respectivo, permanece responsável final pelo pagamento das despesas com a estadia do bem junto a pátio privado, motivo pelo qual
afasta-se
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO – CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, a Apelante rechaça a obrigação de arcar com os custos e taxas cobradas pela autora ao argumento de que
a apreensão da motocicleta objeto dos autos se deu em decorrência de infrações, nada tendo relação com ação de busca e apreensão eventualmente ajuizada pela recorrente ante a inadimplência do devedor fiduciante.

Sustenta que nos contratos de alienação fiduciária o credor detém a posse indireta e o domínio resolúvel do bem objeto do respectivo contrato, de sorte que as despesas decorrentes da apreensão, remoção e estadia de veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em razão do cometimento de infração administrativa, não podem ser exigidas do credor fiduciário, ainda que este tenha posteriormente retomado a posse do bem, uma vez que o mesmo não deu causa à sua apreensão.

Neste ponto, destaca que
não houve notificação do proprietário acerca do débito e, tampouco, houve notificação do Juízo que determinou o bloqueio judicial.

Sustenta que a parte autora tinha conhecimento da existência de bloqueio judicial pendente sobre o veículo, e atuando como fiel depositário do bem, deveria informar nos autos em que ocorreu a suposta restrição que o bem se encontrava sob sua guarda, o que não fez.

Defende que não cabe à Apelante Canopus efetuar o desbloqueio judicial do veículo, mas sim ao Juízo que determinou o bloqueio, não podendo a Apelante Canopus ser responsabilizada pelo fato de pender restrição judicial sobre o veículo.

Invoca o disposto no art. 328 do CTB, o qual prevê que caso, o proprietário não reclame o veículo apreendido no prazo de 90 (noventa) dias, o bem será levado à hasta pública, deduzindo as despesas do valor arrecadado, depositando o restante, se houver, em favor do proprietário.

Reforça que, após a notificação extrajudicial, competia ao pátio (parte apelada) ter levado o veículo a leilão no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da Requerida, mais uma vez razão não lhe assiste.

Consoante já explanado no tópico preliminar, a Requerida, enquanto titular da propriedade fiduciária do bem, é a responsável final pelas obrigações e despesas decorrentes da coisa, máxime em razão da natureza
propter rem
deste tipo de negócio jurídico.

Portanto, não há falar em desobrigação da responsabilidade objetiva da Requerida, a qual se mantém obrigada pelo bem enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária.

Dito de outo modo, não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos.

Portanto, nos pontos suscitados, não merece reforma a sentença objurgada.

Diante de todo o exposto,
dá-se
parcial

provimento
ao Apelo interposto por
NOVA RL SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA,
para
afastar-se
a aplicabilidade dos ditames dispostos no CTB ao caso concreto, bem como, para
reconhecer-se
a obrigação de fazer consistente na determinação para retirar a motocicleta objeto dos autos do pátio da autora,
no prazo de 45 (quarenta e cinco dias)
, sob pena de multa que ora
fixa-se
em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto ao apelo interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, nega-se
provimento.

Por fim,
deixa-se
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024